Tribunal: TJDFT
Processo: 0740577-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740577-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ANSELMO FIRMINO DO COUTO - SUPERMERCADO MINEIRO - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra a r. decisão (ID 79406951 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do cumprimento de sentença no 0706281-65.2019.8.07.0010, que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformada com os termos da r. decisão proferida, dela recorre a empresa credora, ao argumento de que os elementos coligidos ao conjunto dos autos se mostrariam suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e inclusão dos sócios no polo passivo. Entende que o indeferimento da instauração do incidente de desconsideração teria sido equivocado, ao argumento de que há “robusta prova documental juntada aos autos, a qual evidencia a existência de indícios de abuso da personalidade jurídica”. Aduz que a desconsideração da personalidade jurídica visa à efetivação da tutela jurisdicional satisfativa, mediante a busca de bens dos sócios da empresa agravada. Por fim, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo, como forma de evitar o arquivamento do processo de execução, e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica indeferido na origem (ID 19755172). Preparo recolhido (ID 19755177). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da concessão de efeito suspensivo requerido. Segundo consta dos autos, a agravante pretende a satisfação de débito no valor histórico da quantia de R$ R$ 3.609,28 (três mil seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos), oriunda da condenação da agravada em ação de cobrança. Após pesquisas mediante os convênios BACENJUD, RENAJUD e RIDFT não foram encontrados bens passíveis de penhora. A recorrente pleiteou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingimento do patrimônio dos sócios, o que foi indeferido pelo douto MM. Juiz a quo, que o fez nos termos: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como contendoras as partes qualificadas nos autos. Verifica-se que a parte exequente persegue ativos da executada com a finalidade ver o crédito, que lhe é devido, satisfeito. A parte executada, apesar de devidamente citada nos autos, não cumpriu a obrigação estabelecida no título, a qual englobava o valor do crédito e seus acréscimos e pede o exequente a desconsideração da personalidade jurídica. Inicialmente, reputo inconsistente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por não haver sequer colacionado o estatuto social da pessoa jurídica, deixando de aportar a certidão da junta comercial atualizada para denotar os sócios da pessoa jurídica, bem como deixando de recolher as custas referente ao ato, bem como por estar desprovida dos requisitos autorizadores da desconsideração, conquanto a alegação formulada pela parte exequente esteja calcada no inadimplemento e tratar-se de empresa de responsabilidade limitada, sendo a responsabilidade da pessoa jurídica diversa da pessoa física. Não há sequer alegação de abuso de personalidade jurídica e desvio de finalidade, as quais não foram devidamente comprovadas, havendo distinção entre a situação de insolvência e as condutas descritas no artigo 50 do Código Civil, além de não haver comprovação de que os sócios usam a pessoa jurídica para ocultar o seu patrimônio e frustrar a execução, o que se apura é a inexistência de bens. O ordenamento prevê princípios distintos, sendo a continuidade da atividade empresarial a regra e a responsabilidade diversa da pessoa física e da jurídica. Ademais, cabe ao Magistrado verificar na hipótese concreta se determinada providência é adequada e necessária para atingir seu escopo e instar o executado a realizar o pagamento da dívida, sob pena de desvirtuar o regramento processual e transformar o processo executivo em instrumento de constrangimento dissociado da finalidade patrimonial que lhe é ínsita. Não vislumbro ter a excutida se esquivado do pagamento com o nítido propósito de frustrar a execução. Os contratempos havidos na localização de bens passíveis de penhora, bem como a tentativa baldada de bloqueio de ativos financeiros em seu nome decorrem tão somente da ausência de patrimônio expropriável da parte devedora, o que não autoriza o ingresso sobre o patrimônio da pessoa física. Assim sendo, intime-se a parte exequente para no prazo de 5 (cinco) dias para trazer bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão da execução, sob pena arquivamento..." (ID 79406951 dos autos originais ). Delineados os fatos e argumentos, passo ao exame da liminar. Com o advento do vigente Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser deferida de plano. Exige-se a instauração de procedimento próprio, de modo incidental ou nos próprios autos, nos moldes previstos nos arts. 133 e seguintes do referido diploma legal. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes, conforme procedimento disposto nos arts. 133 a 137 do CPC. O entendimento esposado por esta e. Corte é no sentido de que, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, são suficientes indícios dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores), o que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual em que se examina apenas o pedido liminar, estão presentes, sem prejuízo, porém, da análise aprofundada que será lavada a cabo logo mais, no exame de mérito, pelo egrégio colegiado. Outrossim, vislumbro a presença de perigo dano, diante do risco iminente de arquivamento do feito principal na instância de origem. Nesse contexto, com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado para obstar o arquivamento do feito na instância de origem, até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Aguarde-se a resposta da parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator